Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-34.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-34.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (EMBARGADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO E PERDA DO OBJETO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM – RENÚNCIA DO MANDATO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000990-34.2023.8.11.0018

EMBARGANTES:

JOSE JANUARIO MATOS E MADEIREIRA JUARA LTDA

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE JANUARIO MATOS
(exequente/embargado)

e por
MADEIREIRA JUARA LTDA
(executada/embargante),
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pelo exequente, interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, por reconhecer a nulidade da execução ante a ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, condenando a parte embargada exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Alega o primeiro embargante,
Jose Januário Matos
, que o título executivo (contrato de honorários advocatícios) é líquido e certo, pois o valor a ser executado pode ser apurado por um simples cálculo aritmético. Esse entendimento é respaldado pelo artigo 786, parágrafo único, do CPC, que prevê que a liquidez de um título não é comprometida pela necessidade de operações aritméticas simples para a apuração do valor exato.

Sustenta que a sentença inicial, que determinou a necessidade de liquidação de sentença, é inaplicável. Isso se deve a um acordo extrajudicial feito entre as partes, o qual foi aceito pela parte embargada, dispensando, assim, a fase de liquidação. Dessa forma, argumenta que a Câmara Julgadora foi omissa ao não analisar esse aspecto relevante, que poderia alterar o entendimento quanto à iliquidez do título.

Elucida que as disposições contratuais e legais aplicáveis garantem o direito do embargante à integralidade dos honorários, independentemente de acordos firmados sem a sua anuência.

Destaca que o contrato de honorários advocatícios firmado com a parte embargada possui cláusulas de exigibilidade e é considerado título executivo extrajudicial, conforme o artigo 24, §4º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº. 8.906/94). Assim, mesmo que o acordo extrajudicial seja feito sem a participação do advogado, o direito deste aos honorários permanece.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, visando o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do título para possibilitar o prosseguimento da execução. Por fim, prequestiona dispositivos de lei (Id. 243557167).

A segunda embargante,
Madeireira Juara Ltda
., argumenta, preliminarmente, que o recurso de apelação é deserto, razão pela qual sequer poderia ser conhecido, pois o apelante exequente restou inadimplente quanto a 4ª parcela do preparo. Afirma que não restou comprovado o problema técnico que teria impedido o respectivo pagamento.

Ainda, aduz que a ação dos embargos à execução perdeu objeto, tendo em vista o trânsito em julgado da extinção da execução, autuada sob o nº. 1000140-77.2023.8.11.0018.

Dessa forma, entende que o recurso de apelação também não deveria ser conhecido, agora em decorrência da perda do objeto, com a atribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do exequente embargado, que restou vencido por sentença transitada em julgado no âmbito da execução originária. Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 246212660 e 246701183, ambas pela rejeição dos declaratórios opostos pelas partes adversas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM – RENÚNCIA DO MANDATO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato executado prevê o pagamento de 10% sobre o valor que a empresa viesse a obter na ação judicial de indenização pela exploração de madeira na sua propriedade.

A renúncia ao mandato antes da conclusão da fase de liquidação para apurar esse montante implica na ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.”

Inicialmente, cumpre dizer no que tange o argumento da
deserção
, suscitada pela segunda embargante, que tal argumento não deve prevalecer.

Isso porque, embora o preparo recursal seja um requisito processual extrínseco, ou seja, deve ser recolhido e anexado aos autos no momento da interposição do recurso de apelação, em casos de parcelamento – como sói a espécie em análise, a ausência do recolhimento de uma das parcelas do preparo não implica,
desde logo
, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável.

Dessa forma, imprescindível a intimação do recorrente para sanar o vício e também para que seja assegurado às partes a oportunidade de se manifestarem sobre qualquer questão relevante para a decisão do processo, sob pena de incorrer em violação ao princípio da não-surpresa, nos termos do art. 1.007, §2º do CPC
[1]
c/c art. 10 do mesmo
Códex
[2]
.

No caso dos autos, o preparo foi parcelado em 6 parcelas, com vencimentos em 25/06, 25/07, 25/08, 25/09, 25/10 e 25/11 de 2024.

Em que pese no dia 26/09, a segunda embargante tenha comprovado ausência de recolhimento, denota-se que já em 27/09 o primeiro embargado noticiou que por problemas técnicos o pagamento não foi efetuado, apresentando na mesma oportunidade o comprovante de pagamento de Id. 242835168.

E o CPC adota o princípio da boa-fé objetiva, que exige que todos os envolvidos no processo cooperem para alcançar uma decisão justa. Logo, se há alegação de defeito técnico de boa-fé, é possível concluir que a parte não deve ser prejudicada pela impossibilidade de comprovação por questões alheias à sua vontade.

E considerando que o preparo já foi integralmente quitado, não há falar em deserção.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTÉM DECISÃO DE DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – ANÁLISE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO SOB O PRISMA DO CPC/73 – VÍCIO SANÁVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SANAR O VÍCIO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. O cabimento da Ação Rescisória deve ser analisado sob o prisma do CPC/15, ao passo que o acórdão rescindendo sob a óptica do CPC/73, em observância ao princípio da conservação dos atos processuais. 2. A situação processual está dentro do contexto de excepcionalidade de admissão da Ação Rescisória, pois a declaração de deserção recursal, embora não seja meritória, impede a admissibilidade do Recurso de Apelação, amoldando-se ao disposto no art. 966, § 2º, II, do CPC. 3. É certo que o preparo recursal é um requisito processual extrínseco, ou seja, dever ser recolhido e anexados aos autos no momento da interposição do Recurso de Apelação (art. 511 do CPC/73). 4. Entretanto,
a ausência do recolhimento do preparo não implicava, desde já, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável
. 5. Nesse norte, a decisão de declaração de deserção somente poderia ser proferida após a intimação para sanar o vício e inércia do Apelante, o que não restou observado pelo juízo a quo. 6. Ação Rescisória julgada procedente.”
(TJ-MT - AR: 10178576420208110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Não fosse o suficiente, deve ser ainda registrado que o não adimplemento de qualquer das parcelas, no máximo, implica na
pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Em relação ao segundo argumento apresentado pela embargante
Madeireira Juara Ltda
., quanto à alegada
perda de objeto
dos embargos em decorrência da extinção da execução, também não assiste razão à recorrente.

Isso porque a ação de execução visa a satisfação de uma obrigação constante de um título executivo. No entanto, quando a parte executada opõe embargos à execução, essa medida tem o efeito de suspender a eficácia da sentença executiva, pois os embargos trazem questões de mérito que podem invalidar ou alterar substancialmente os termos da execução.

Assim, a sentença de mérito da execução que reconheceu a iliquidez e inexigibilidade do título executivo fica “condicionada” ao julgamento dos embargos, pois, enquanto houver controvérsia sobre a exequibilidade ou os termos do título, a execução não pode ser considerada definitiva.

Em razão dessa dependência, o trânsito em julgado da execução apenas ocorre quando todas as questões levantadas nos embargos (e eventuais recursos) são definitivamente decididas.

Por sua vez, a
s questões levantadas pelo primeiro embargante,
Jose Januário Matos
, especificamente quanto a
liquidez
e
exigibilidade
do título para possibilitar o prosseguimento da execução, também não merecem prosperar.

O Tribunal analisou, em sua fundamentação, a natureza do título e as condições necessárias para a sua exequibilidade, inclusive quanto à exigência de liquidez, e concluiu que o contrato de honorários advocatícios, objeto da execução, depende de apuração em fase de liquidação, devido à ausência de um valor definido para a indenização sobre a qual os honorários incidem.

A liquidação de sentença era fase precedente e indispensável ao recebimento da indenização pela indevida exploração florestal da área invadida.

Diante desse contexto, ao contrário do que pretende fazer crer os embargantes, não se verificam no julgado questionado a alegada omissão, contradição ou obscuridade.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

[2]

Artigo 10 do CPC: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024